Tribunal: TJDFT
Processo: 0704283-09.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. PENSIONISTAS. RECONHECIDA. SERVIDOR. REAJUSTE ESCALONADO. LEI No 5.226/2013. ÚLTIMA PARCELA. DEVIDA. EFICÁCIA SUSPENSA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. APELO E REMESSA CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. A representatividade do sindicato em relação aos pensionistas decorre justamente da pensão recebida em razão do falecimento do servidor/empregado que possuía vínculo profissional, assim, não há que se falar em ausência de legitimidade para representação. Preliminar de ilegitimidade afastada.
2. A Lei no 5.226, de 02 de dezembro de 2013, que reestruturou a tabela de vencimentos da carreira de Auditoria de Atividades Urbanas do Distrito Federal, estabeleceu reajustes escalonados em 2014 e 2015, não tendo sido paga a última parcela, fato incontroverso nos autos.
3. Embora haja previsão legislativa concedendo o reajuste pretendido pela parte, a ausência de dotação orçamentária específica impossibilita a eficácia momentânea da lei que, em momento oportuno, deverá ser cumprida mediante a constituição de dotação específica para contemplar o mencionado reajuste. Precedentes.
4. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 905.357/RR, com repercussão reconhecida, fixou a tese de que: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.”
5. Recurso e remessa conhecidos e providos. Sentença reformada.